Tribunal: STF
Processo: MS 38118
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Precedentes. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Manifesto descabimento. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 283/STF. Não provimento.



    1. Tendo sido opostos contra decisão monocrática do Relator, com pretensão infringente, os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental, na linha dos precedentes da Corte. (Nesse sentido: ARE nº 841.153-EDv- ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/15; AI nº 729.305 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/09; RHC 115.492 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/8/13 e AI nº 739.343-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/2/16).



    2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional é inadmissível, salvo manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na espécie. Incidência da Súmula nº 267/STF.



    3. A reiteração das teses veiculadas em sede de writ que teve seguimento negado ante o seu manifesto descabimento atrai o óbice da Súmula nº 283/STF.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental , ao qual se nega provimento.